Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INSURGÊNCIA ACOLHIDA EM SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA PARA O CASO CONCRETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INTERESSE ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. ELEMENTO DA LIDE QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A IMPORTÂNCIA CONTROVERTIDA. DÍVIDA PRESCRITA INDEVIDAMENTE COBRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. TABELA DA OAB. REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As contrarrazões apresentadas intempestivamente não podem ser conhecidas. Contraminuta não considerada no julgamento do recurso de apelação.

2. Não há cogitar de afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa no que se refere ao tópico da sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação, na forma do art. 293 do CPC. Nenhum óbice existe a que as preliminares aventadas em contestação sejam enfrentadas pelo magistrado ao sentenciar. Não se confunde com o instituto da preclusão pro judicato eventual preclusão consumativa que venha a ocorrer quando o juiz, com fundamento no art. 292, § 3o, do CPC, de ofício, corrige o valor da causa.

3. O valor da causa na ação declaratória de inexigibilidade de débito corresponde ao interesse econômico em discussão, que, no presente caso, corresponde ao valor da dívida cobrada, mas dita prescrita e por isso alegadamente inexigível.

4. A despeito do disposto no inciso 8o-A do art. 85 do CPC, serve de mera referência a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tem essa listagem força vinculante, mesmo porque a simples adoção dos limites ali definidos pode, a depender do caso concreto, dar ensejo a situação de flagrante afronta a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tal como se verifica na hipótese sub judice. 4.1 Caso em que não se pode olvidar a singeleza da ação de natureza declaratória que pretendeu declarar a inexigibilidade de diminuta dívida, a qual remete a data de aproximadamente vinte e cinco anos atrás, tendo em vista a prescrição operada, não havendo cogitar de aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de origem em R$1.000,00.

5. Recurso conhecido e desprovido.